Tribunal: TJES
Processo: 0002355-19.2009.8.08.0050
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº
0002355-19.2009.8.08.0050
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: WELLINGTON ALMEIDA DA SILVA
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO.
ART. 121, § 2º,
INCISO
I,
C/C ARTS. 73 E 14, INCISO II, TODOS
DO CÓDIGO PENAL.
DES
PRONÚNCIA.

IMPOSSIBILIDADE
.
COMPROVADA A
MATERIALIDADE DO CRIME E PRESENTES
OS
INDÍCIOS DE AUTORIA.

RECURSO
DES
PROVIDO.

1. A decisão de pronúncia constitui uma decisão interlocutória mista não terminativa, que encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de uma sentença condenatória.

2. Havendo duas versões plausíveis nos autos, deve ser mantida a pronúncia para submeter o feito a julgamento pelo Tribunal do Júri. Jurisprudência.

3. Eventuais teses defensivas de mérito, como as levantadas pelo recorrente nas razões recursais, poderão ser suscitadas em plenário de julgamento.

4. Recurso a que se nega provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
WELLINGTON ALMEIDA DA SILVA,

em face da r. Decisão de Id. 3689014 (vol. 03, pp. 115/125), proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Viana, por meio da qual o recorrente fora pronunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, inciso I, c/c arts. 73 e 14, inciso II, todos do Código Penal.

Extrai-se da Denúncia (vol. 02, pp. 03/05) que, no dia 14 de fevereiro de 2009, por volta das 23h50min, na Rua Principal, Marcílio de Noronha, Viana/ES, os
denunciados Leandro Littig (falecido
em 23/5/2009
,
conforme vol. 02, p. 105
), Wellington Almeida da Silva e José Geraldo Costa
, agindo com intenção de matar e em unidade de desígnios, proferiram disparos de arma de fogo contra Charles Matheus de Souza, que, por erro de execução, acabaram por atingir a vítima Jéssica Cordeiro Barbosa, à época sua namorada, causando-lhe lesões corporais que não foram suficientes para causar a sua morte por circunstâncias alheias às suas vontades.

Consta na inicial acusatória que, no dia, hora e local mencionados, os acusados José Geraldo e Wellington dirigiram-se, de carro, até o local onde Charles e Jéssica estavam. Ao encontrá-los, José Geraldo efetuou disparos na direção de Charles, que conseguiu deles se desviar, mas que acabaram atingindo a vítima Jéssica. Após os disparos, Charles conseguiu fugir e se esconder na casa de sua avó, Jéssica foi socorrida por familiares e os acusados evadiram-se do local, não conseguindo terminar de executar as suas vontades.

Segundo o Ministério Público Estadual, o crime foi praticado a mando de Leandro Littig (falecido), que emprestou a arma para o acusado Wellington que, por sua vez, contou com o concurso do acusado José Geraldo para a sua execução.

Narra-se que o delito foi cometido por motivo torpe, decorrente do confronto de grupos rivais de tráfico de drogas na região.

Finda a instrução processual, o recorrente fora pronunciado pela suposta prática do crime de homicídio tentado qualificado pelo motivo torpe.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, cumpre destacar que a decisão de pronúncia constitui uma decisão interlocutória mista não terminativa, na qual não é permitido ao julgador efetuar uma análise detida dos elementos de convicção produzidos na fase do
judicium accusationis
e inferir juízo de valor sobre as questões de fato, a fim de não exercer influência na futura decisão do Conselho de Sentença, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Nesse contexto, para os fins de submissão do réu a confronto perante o Tribunal do Júri, conforme determina o art. 413, do Código de Processo Penal, deve o Magistrado
somente apontar a prova da materialidade do crime e fazer menção
à
existência de indícios de sua autoria
, não demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de uma sentença condenatória.

A partir dessas diretrizes, verifica-se que o Juízo
a quo
trouxe à decisão de pronúncia os fundamentos que o convenceram da necessidade de submeter o recorrente a julgamento perante o Tribunal do Júri, de modo que
é
inviável acolher o
pedido de
des
pronúncia
, sob pena de afastar do juiz natural a apreciação do crime doloso contra a vida.

Nesta perspectiva, a prova da
materialidade delitiva
se verifica pelos seguintes elementos probatórios: boletim unificado (vol. 01, pp. 33/37), laudo de exame de lesões corporais (vol. 02, pp. 81/83), laudo indireto de lesões corporais (vol. 02, p. 237) e provas orais colhidas em sede policial e em juízo.

Quanto aos
indícios de autoria
, observo que o recorrente Wellington, em seu interrogatório judicial (mídia), negou a prática delitiva, alegando que no momento dos fatos estava na casa de sua mãe e que ficou sabendo do ocorrido por comentários no bairro. Ao ser perguntado o que soube por comentários sobre o que aconteceu, o recorrente disse que ficou sabendo “
que a Jéssica tinha tomado um tiro no pescoço, só isso só; e depois rolou boato no bairro que haveria sido o
José
Geraldo, mas eu também não tenho certeza
”.

Ainda em juízo, o acusado Wellington, ao ser questionado se conhecia: José Geraldo Costa, disse que apenas de vista, por meio de seu amigo Rafael; Leandro Littig, disse que sim e que ele faleceu; Jéssica Cordeiro, disse que sim, de vista do bairro; Charles Matheus de Souza, disse que sim e que mora perto de sua casa; Renata Almeida da Silva, disse que sim, pois é esposa do falecido Leandro, mas que só a via quando encontrava o Leandro, ou seja, poucas vezes.

Entretanto, as provas produzidas durante o inquérito policial, bem como durante a instrução processual, demonstram existirem indícios de que o recorrente praticou, supostamente, o crime de homicídio tentado qualificado pelo motivo torpe.

A testemunha Renata Almeida da Silva, à época companheira de Leandro Littig (falecido), ao prestar sua declaração perante a autoridade policial em relação à possível motivação do crime de homicídio que vitimou Leandro Littig (vol. 02, pp. 89/91), disse o seguinte:

“[...]
que acredita que tenha relação com o atentado sofrido por Charlinho e Jéssica, sua namorada; que, com relação a esse crime, no qual Jéssica foi atingida por um disparo no pescoço, a declarante afirma que a arma utilizada para o crime possivelmente pertencia a Leandro;

que Leandro possuía uma arma, revólver, calibre 38, preto, com capacidade para seis disparos, com cabo de madeira, marca Taurus e o tinha exclusivamente para sua proteção pessoal, dentro de casa; que Wellington, amigo de Leandro, pediu a arma emprestada, mas não disse para que era; que Leandro emprestou a arma;
que no dia 14 de fevereiro do corrente ano, já de noite, Leandro telefonou para a declarante, que estava trabalhando, e disse que Wellington e Geraldo haviam ‘feito uma merda’; que os dois teriam tentado matar Charlinho e teriam acertado Jéssica
por acidente;
que Wellington e Geraldo sumiram do bairro; [...] que Wellington voltou, depois de algum tempo, e continua morando nos fundos da casa de sua sogra; que Wellington devolveu a arma para Leandro, sendo que este a vendeu para um rapaz em Campo Grande, mas a declarante não sabe de quem se trata
[...]”

A vítima Jéssica Cordeiro Barbosa, em juízo (mídia), disse que os fatos ocorreram por volta de dez e pouco para onze horas da noite. Relatou que ela e Charles Matheus de Souza, seu ex namorado, estavam em uma esquina, na porta de uma festa que estava acontecendo na frente, quando um carro passou por trás deles, bem devagar. Disse, ainda, que
estavam
dentro do
carro
o Wellington
(motorista)
, o Geraldo
(banco do carona)
e o Leandro
(banco de trás)
.
Explicou que conseguiu ver quem estava no carro pois “
quando eles passaram, os dois vidros, o de trás e o da frente do companheiro, estava
m
meio que abaixado
s e
o
do
lado do motorista
es
tava levantado
”. Em relação à dinâmica dos fatos, a ofendida afirmou que Geraldo e Leandro saíram do carro enquanto
Wellington,
que estava dirigindo,
ficou para dar fuga
, bem como que Geraldo chegou atirando em sua direção. A vítima afirmou, também, que
seu ex namorado Charles reconheceu Geraldo, Leandro e Wellington dentro do carro.

Em juízo (mídia), o ofendido Charles Matheus de Souza relatou que percebeu que, no dia dos fatos, passou um carro vectra azul escuro, momento no qual comentou com sua ex esposa Jéssica “
nossa, aquele cara que passou com o carro me comeu com o olho
” e, logo em seguida, viu que ele e Jéssica já estavam sendo alvejados por disparos de arma de fogo. Ao ser perguntado se viu quem atirou, disse que sim e que foi “
um tal de Geraldo
”.
Ao ser questionado sobre Wellington, Charles afirmou que ouv
iu
falar que ele
foi
o mandante do crime em comento,
porém, desconhece o motivo.

Pelo que se extrai d
as provas
até então colhid
a
s,
verifica-se que
há elementos que conectam o recorrente à
suposta
prática delitiva,
demonstrando a existência de indícios suficientes de autoria
.
Deste modo, não cabe falar em qualquer outra decisão que não a de pronúncia, pois, em consonância com as provas colhidas nas esferas policial e judicial, uma das versões apresentadas pelas partes é a de que o recorrente teria, supostamente, praticado o crime previsto no art. 121, § 2º, inciso I, c/c arts. 73 e 14, inciso II, todos do Código Penal.

Em tais casos,
a jurisprudência pátria é pacífica em manter o juízo de pronúncia,
reservando

a
o Tribunal do Júri
o juízo de mérito da causa.

Nesse sentido:

TJES, Recurso em Sentido Estrito 0002918-76.2019.8.08.0045, Rel. PEDRO VALLS FEU ROSA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 06/4/2022, DJe 18/4/2022; e TJES, Recurso em Sentido Estrito 0005334-38.2014.8.08.0030, Rel. FERNANDO ZARDINI ANTONIO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 23/3/2022, DJe 04/4/2022.

Portanto, provada a materialidade e presentes os indícios de autoria, a decisão que se impõe é a de pronúncia, nos termos formulados na Denúncia. Eventuais teses defensivas de mérito, como as levantadas pelo recorrente nas razões recursais, deverão ser suscitadas em plenário de julgamento.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
CONHEÇO
do recurso, para
NEGAR-
LHE
PROVIMENTO.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)